Tribunal: STF
Processo: RHC 57053
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-29
Data de publicação: 1979-05-29

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. PRAZO. SÚMULA 319. 
- É DE CINCO DIAS O PRAZO DO RECURSO ORDINÁRIO DE HABEAS CORPUS PARA O STF. HABEAS CORPUS. FALTA DE JUSTA CAUSA. TIPICIDADE PENAL. 
- A NARRATIVA DA DENÚNCIA TRADUZ UM FATO QUE CORRESPONDE, EM TESE, AO TIPO PENAL DO CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE, E A DEMONSTRAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE ELIDAM ESSA CARACTERIZAÇAO PEDE A ANÁLISE E A PRODUÇÃO DE PROVAS, INCOMPORTÁVEIS NO ÂMBITO DESSE PROCEDIMENTO ESPECIAL. 
- RECURSO DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.